Tribunal: TJSP
Processo: 1008110-87.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Compra e venda – Sentença de parcial procedência - Insurgência da autora - Danos morais – Não caracterização – Ausência de demonstração de excepcionalidade capaz de justificar a reparação – Mero descumprimento contratual que não enseja reparação por danos imateriais – Sentença mantida - Recurso não provido.